Tribunal: STF
Processo: AI 59668
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-09
Data de publicação: 1974-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO, A QUE O RELATOR NEGOU
SEGUIMENTO. INOCORRENCIA DE FORÇA MAIOR, DADO QUE ATRAZOS POR MAU
TEMPO SÃO FATOS CORRIQUEIROS NOS TRANSPORTE AEREO E, PORTANTO,
PERFEITAMENTE PREVISIVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.